Tribunal: TJMT
Processo: 1003659-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003659-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), MEGER-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.707.355/0001-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESPLANADA - CNPJ: 32.814.350/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS, EXCESSO DE GARANTIA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença de ação civil pública, confirmando a redução da multa cominatória diária para R$ 1.000,00, mantendo, contudo, as demais determinações da decisão de origem.

2. A embargante alegou existência de omissão na análise de argumentos relativos à suficiência dos bens já constritos, à desproporcionalidade da medida de indisponibilidade, à possibilidade de substituição de um imóvel e às dificuldades materiais para cumprimento das obrigações judiciais, supostamente causadas por fatores alheios à sua vontade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre: (i) a alegação de excesso de constrição patrimonial; (ii) a possibilidade de substituição do imóvel constrito por outros de menor valor; (iii) as alegadas dificuldades externas ao cumprimento da obrigação pactuada, como a resistência de moradores e ocupações irregulares no empreendimento.

III. Razões de decidir

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de suficiência dos bens constritos, destacando a ausência de avaliação técnica atualizada e a inadequação de estimativas genéricas como meio de prova para eventual substituição das garantias.

5. Foram devidamente analisadas as alegações de impedimento físico ao cumprimento da obrigação, com base em diligência realizada pelo Ministério Público, a qual apurou a inexistência de obstáculos reais ao acesso da construtora ao local.

6. A pretensão de rediscutir os fundamentos jurídicos do acórdão, por meio de embargos de declaração, revela-se incompatível com a finalidade restrita desse instrumento, que se limita à correção de vícios formais da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de avaliação técnica atualizada e idônea inviabiliza o reconhecimento de excesso de constrição patrimonial ou a substituição da garantia judicial. 2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as teses deduzidas pelas partes. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão ou revisão da valoração das provas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Meger Construtora e Incorporadora Ltda. contra o acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto no âmbito de cumprimento de sentença de ação civil pública, reduzindo a multa cominatória diária para R$ 1.000,00, mantendo, no entanto, a indisponibilidade das unidades habitacionais da embargante e o indeferimento dos demais pleitos formulados.

A embargante alega existência de omissão do acórdão sobretudo no tocante à análise da proporcionalidade das medidas constritivas adotadas, à suficiência dos bens já constritos para garantir a obrigação remanescente e à possibilidade de substituição da indisponibilidade do imóvel de matrícula nº 52.352 por outras unidades habitacionais de menor valor.

Argumenta que o acórdão também não enfrentou as circunstâncias impeditivas do cumprimento integral das obrigações assumidas judicialmente, as quais decorreriam de fatores externos à sua vontade, notadamente a ocupação irregular do empreendimento e a resistência imposta por moradores.

Aduz, ainda, que o patrimônio constrito supera o valor da obrigação, o que configuraria excesso de execução. Aponta que a manutenção da indisponibilidade sobre imóvel de alta valorização compromete a saúde financeira da empresa, impedindo-a de gerar recursos para cumprimento do acordo homologado. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e revogada, ou ao menos substituída, a indisponibilidade do referido imóvel.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 306513356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão no acórdão recorrido.

O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, os argumentos relativos à alegada desproporcionalidade das medidas constritivas. Foi expressamente consignado que, embora a agravante afirme possuir patrimônio suficiente para garantia da execução, não apresentou avaliação técnica atualizada que comprove de forma objetiva o valor dos bens constritos, destacando que estimativas genéricas não se prestam a demonstrar excesso de constrição com o rigor necessário à eventual substituição das garantias judiciais.

Em relação às alegações de impedimentos físicos ou ameaças por parte de moradores, o voto condutor asseverou (id. 296633378):

“[...] No entanto, tais alegações, foram rechaçadas pelo Ministério Público, que, por meio de diligências realizadas diretamente com os residentes do Residencial Esplanada, apurou que a empresa e seus prepostos têm livre acesso ao local, inclusive mediante disponibilização de contato específico para organização das visitas técnicas.

Destaco, nesse ponto, o relato prestado pela moradora Silene Katia Nascimento Fernandes, ouvida no curso da apuração conduzida pelo Ministério Público, no qual informou a paralisação injustificada das obras no empreendimento e a tentativa da construtora de promover o desmembramento da matrícula do imóvel.”

Quanto à pretensão subsidiária de substituição dos bens constritos, o acórdão também abordou esse ponto, ao mencionar que a construtora não comprovou que os imóveis indicados seriam suficientes para garantir a integralidade da obrigação, tampouco apresentou elementos que viabilizassem a substituição das garantias nos moldes exigidos pelo ordenamento.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

De igual forma:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025